Tribunal: TJDFT
Processo: 0005454-88.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005454-88.2016.8.07.0014 RECORRENTE: ELAINE ANDRADE XAVIER RECORRIDA: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PERÍODO DE CARÊNCIA. MIGRAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito que afete os direitos da personalidade, de modo a ensejar a reparação por dano moral. 2. A recusa de cobertura do plano de saúde a ensejar reparação a título de indenização por dano moral deve exorbitar o campo da normalidade e do mero aborrecimento aceitável na vida cotidiana, o que não ocorreu na hipótese sob análise. Precedentes do TJDFT. 3. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, incisos IV e VI, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de ser cabível a condenação por dano moral em caso de recusa indevida de cobertura por parte do plano de saúde; b) artigos 186, parágrafo único, 927, ambos do Código Civil, sustentando ter direito à indenização a título de danos morais, em razão da negativa da autorização do procedimento que lhe acarretou um abalo psicológico desnecessário, causando-lhe angustia e sentimento de desamparo em um momento de especial dificuldade. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigos 6o, incisos IV e VI, e 14, ambos do CDC, e 186, parágrafo único, 927, ambos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora concluiu que “o mero inadimplemento contratual, neste caso, não é suficiente à caracterização do dano moral, pois as consequências se traduzem em aborrecimentos inaptos a demandar reparação, uma vez que não houve maiores complicações e a situação médica logo foi solucionada. O descontentamento sofrido pela autora/apelante não lhe causou humilhação, não expôs sua vida a risco e, portanto, não resta configurando o dano moral”. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003